Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Mútuo feneratício entre particulares. Cerceamento de defesa não configurado. Prova testemunhal desnecessária. Honorários de sucumbência.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, quando inútil a produção de outra espécie de prova.
2. Evidenciada a usura no contrato de mútuo entre particulares, impõe-se a redução da taxa de juros ao patamar legal, para restringindo-se o valor ao que foi efetivamente entregue ao mutuário.

3. Em caso de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o CPC 85, § 2o.